Tribunal: TJSP
Processo: 0004923-13.2015.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação. Locação verbal de imóvel residencial. Ação de cobrança c./c. reparação de danos morais. Sentença de parcial procedência da ação promovida pela ex-locatária em face da locadora e improcedência da reconvenção ofertada pela Ré. Conjunto probatório dos autos que demonstra ser a Autora credora da Ré da quantia reconhecida na sentença e que autoriza o reconhecimento dos danos morais, tanto em

Ementa:
Apelação. Locação verbal de imóvel residencial. Ação de cobrança c./c. reparação de danos morais. Sentença de parcial procedência da ação promovida pela ex-locatária em face da locadora e improcedência da reconvenção ofertada pela Ré. Conjunto probatório dos autos que demonstra ser a Autora credora da Ré da quantia reconhecida na sentença e que autoriza o reconhecimento dos danos morais, tanto em razão da cobrança indevida de débitos locativos ainda não vencidos quanto em razão da comprovação da culpa da Ré pela suspensão do fornecimento de energia elétrica ao imóvel locado. Conduta ilícita da Ré caracterizada, gerando o dever de indenizar. Danos morais devidos. Valor arbitrado a título de danos morais que atende à dupla finalidade, compensatória e sancionatória, sem constituir enriquecimento indevido, além de se encontrar em absoluta consonância com os precedentes desta Corte. Contas de energia elétrica relativas ao período em que perdurou a locação que devem ser pagas pela locatária e os valores devem ser compensados no cálculo final da condenação sofrida pela Ré. Danos morais pleiteados pela Ré em sede reconvencional afastados. Existência de mero desentendimento entre as partes, com ofensas recíprocas. Inexistência do dever de indenizar. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.